Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705473-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR AGRAVADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, REINALDO DANTAS SAMPAIO, MARCOS REGIS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDIROCHAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória) n.o 0701755-14.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ABIROCHA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS e OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID 81914336, origem). Em suas razões recursais (ID 23487603), narram ser membros da agravada ABIROCHAS e almejarem com a demanda a anulação das eleições ocorridas no dia 18 de novembro de 2019 para os cargos de Presidente e Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Diretoria Executiva. Alegam que o candidato eleito para presidente é pessoa estranha ao quadro de associados da ABIROCHAS, não podendo ter concorrido em certame eleitoral, embora pudesse ser contratado para exercer o cargo por indicação do Conselho de Administração da entidade, o que não foi o caso. Aduzem, com base em dispositivos do estatuto social da entidade, que, mesmo se possível a eleição, o presidente e o vice-presidente eleitos não poderiam ser remunerados. Por fim, discorrem sobre o estatuto social e o regimento interno da agravada, especificando as normas que disciplinam o processo eleitoral e o preenchimento dos cargos em comento. Reforçam a inobservância dos requisitos para a candidatura e para o recebimento de remuneração mensal. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a eleição dos agravados Reinaldo Dantas e Marcos Régis, suspendendo-se igualmente o pagamento de remuneração e determinando-se à agravada a convocação de novas eleições conforme disposições estatutárias e do regimento interno. No mérito, pugnam pela reforma da decisão combatida, nos termos da liminar. Preparo recolhido (ID 23487605). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a: a) suspender a eleição do Segundo Réu, Reinaldo Dantas Sampaio, para o cargo de Presidente da Diretoria Executiva da ABIROCHAS, ocorrida na assembleia geral extraordinária de 18 de novembro de 2019, bem como o contrato firmado entre ele e o Primeiro Réu, ABIROCHAS; b) suspender a eleição do Terceiro Réu, Sr. Marcos Régis Andrade, Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Diretoria Executiva da ABIROCHAS, ocorrida na assembleia geral extraordinária de 18 de novembro de 2019, bem como o contrato firmado entre ele e o Primeiro Réu, ABIROCHAS; c) determinar a suspensão do pagamento de remuneração ao Presidente eleito da Diretoria Executiva da ABIROCHAS, Sr. Reinaldo Dantas Sampaio (Segundo Réu), e ao Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Diretoria Executiva da ABIROCHAS, Sr. Marcos Regis de Andrade (Terceiro Réu), eis que, de acordo com o Estatuto Social da entidade, não há remuneração para cargos eletivos; d) determinar à Primeira Ré, ABIROCHAS, por meio do Presidente do Conselho de Administração (responsável pelo processo eleitoral, conforme artigo 18, do Estatuto Social, e artigo 27, do Regimento Interno), Sr. Armando Sequeira de Souza, que convoque imediatamente novas eleições para preenchimento do cargo de Presidente da Diretoria Executiva, obedecendo rigorosamente as disposições estatutárias e do regimento interno, sendo que, caso o Conselho de Administração da ABIROCHAS decida, por razões justificadas, contratar um terceiro para ocupar o cargo de Presidente Remunerado da Diretoria Executiva, seja ele indicado por um membro nato, sabatinado e aprovado pelo Conselho de Administração, que deverá fixar-lhe a justa remuneração, tudo na forma dos artigos 14, I, e 22, do Estatuto Social e dos artigos 13, 14, 38, 39 e 40, do Regimento Interno; e) determinar à Primeira Ré, ABIROCHAS, por meio do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Armando Sequeira de Souza, que indique, dentre os representantes dos membros natos, de forma provisória e até a realização de novas eleições, Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva para complementação do mandato, na forma do artigo 50, PU, Regimento Interno da ABIROCHAS. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar pronunciamento que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Todavia, em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência da medida vindicada. A despeito da relevância dos argumentos trazidos pelos recorrentes, os quais distinguem indícios de plausibilidade do pedido, bem salientou o Juízo de origem abranger a discussão o resultado de eleições ocorridas ainda no ano de 2019 – fator que enfraquece um dos pressupostos da norma processual para a concessão da medida em tela. Isso porque, conquanto o recorrente pontue que a espera pelo exame de mérito resultaria em prejuízo financeiro maior que aquele já suportado, viabilizando até mesmo eventual término do mandato, trata-se de situação que se estende há significativo tempo, esvaziando os argumentos de urgência diante da demora em optar pela tutela judicial. No mais, considerando a razoável celeridade do trâmite dos agravos de instrumento, prudente que a questão seja resolvida no exame de mérito recursal, após a instauração do regular contraditório, mormente se considerada a natureza das medidas requeridas (suspensão de resultados de eleições e pagamentos). Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator